Tribunal: STF
Processo: ARE 1268616
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 3, p. 284):  
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A autora somente conseguiu embarcar para a sonhada viagem aos parques da Disney quase três dias após a data programada.
    Preliminar de ilegitimidade ativa dos genitores. Afastada diante do caso concreto. 
    Prescrição. Não corre o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes. Art. 198, I, do CC. 
    As Convenções de Varsóvia e de Montreal acerca da limitação da responsabilidade aplicam-se somente aos casos em que se discute o dano material decorrente do extravio de bagagens e carga, que não é caso dos autos. 
    Continua regida pelo CDC a questão da indenização por danos morais e dos demais danos materiais. 
    A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva e eventual congestionamento aéreo não exime a responsabilidade da companhia pela falha do serviço contratado. 
    Dano moral In re ipsa. Quantum reduzido. 
    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do artigo 102, III, a, aponta-se violação aos arts. 5º, § 2º, e 178, da Constituição da República. Alega-se, em suma, que o prazo prescricional da Convenção de Montreal deve prevalecer sobre o prazo do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de caso de transporte aéreo internacional. 
    Sustenta-se, por fim, excludente de responsabilidade da empresa aérea, ora recorrente, nos termos dos artigos 19 e 29 da Convenção de Montreal, pois “não haveria sequer nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, já que a companhia aérea, estaria impedida de adotar medidas para evitar o atraso, decorrente de força maior ou mesmo fato de terceiro” (eDOC 5, p. 2/3).
    É o relatório. Decido. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Em relação à prescrição, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 4, p. 2/3):
    “Da análise dos autos, verifica-se que a autora possuía quinze anos incompletos na data do fato, sendo que a legislação civil é clara ao dispor que contra os menores absolutamente incapazes não corre o prazo prescricional, nos termos do art. 198, Ido CC. 
    Assim, considerando que a demandante completou dezesseis anos em agosto de 2016, e que a ação foi ajuizada em outubro de 2017, não há falar em ocorrência da prescrição.” 
    Verificado, pelo relator no Tribunal de Justiça, que o início da contagem do prazo prescricional se deu em agosto de 2016, nos termos dos arts. 198, I, e 3º, do Código Civil, e a presente ação foi protocolada em outubro de 2017 (eDOC 1, p 13), encontra-se cumprido prazo para juizamento da ação indenizatória. 
    Assim, sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, da garantia de observância das normas internacionais referentes ao tema em discussão, a Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que demonstram o seu inconformismo com o deslinde legal do feito, no caso dos autos, as normas relativas à prescrição do Código Civil, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar reexame de legislação infraconstitucional.
    Quanto à apreciação do pedido de indenização por danos morais, extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 4, p. 4):
    “Além disso, eventuais más condições climáticas não eximem a responsabilidade da companhia, sendo que o decorrente atraso de voo não configura força maior. 
    O descaso das empresas aéreas em prestar informação adequada e somente conseguindo realocar os passageiros três dias após, fazendo com que o grupo perdesse inclusive alguns passeios, é situação apta a ser indenizada.” 
    Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à configuração de dano moral indenizável, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
    Ademais, conclui-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte. Vejamos o seguinte trecho do acórdão proferido no RE 636.331/RJ, que deu origem ao Tema 210: 
    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 
    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 
    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” 
    (RE 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017). 
    Observa-se, então, que o órgão julgador analisou a questão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, observando-se o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não se havendo de cogitar em violação de texto constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV, “a” e “b”, e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente